Tribunal: TCU
Processo: 029.793/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10675/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.793/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson Mateus de Santana Silva (XXX.636.807-XX); Arthur Reis Diniz (XXX.933.347-XX); Gabriel Krapp Oliveira (XXX.655.977-XX); Guilherme Santos Maciel (XXX.314.737-XX); Igor Goncalves Santos (XXX.762.887-XX); Leonardo Jardim da Silva (XXX.375.997-XX); Liew Henrique Goncalves (XXX.682.257-XX); Luciano Verneck Ferreira da Silva Junior (XXX.389.787-XX); Pedro Augusto Magalhaes Cabral (XXX.216.646-XX); Rian dos Santos da Silva (XXX.402.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.